Tribunal: TJDFT
Processo: 0001697-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001697-51.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIMAR GARCEZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para que haja incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso destes autos. 2. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu. Precedentes do STJ. 3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. 4. No caso concreto, sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e §3o do CP. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à intepretação do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição com base no princípio da insignificância. Colaciona julgado do STF em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, pois é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Não serve para embasar embargos de divergência a apresentação de paradigmas oriundos de ações que possuam natureza jurídica de garantia constitucional, tais como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e Mandado de Injunção.” (AgInt nos EREsp 1377449/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/6/2020). A duas, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. (AgRg no AREsp 1668699/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/6/2020), bem como que a “jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp 1651813/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A três, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1642004/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009